Tribunal: TJSP
Processo: 2064618-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
EXECUÇÃO - Deferimento de pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria auferidos pela coexecutada Izabel e manutenção de bloqueio de quantia tornada indisponível pelo Sistema Bacenjud – Pretensão de reforma – Admissibilidade - Verbas de caráter alimentar – Ausência de hipótese excepcional que autorize o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC

Ementa:
EXECUÇÃO - Deferimento de pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria auferidos pela coexecutada Izabel e manutenção de bloqueio de quantia tornada indisponível pelo Sistema Bacenjud – Pretensão de reforma – Admissibilidade - Verbas de caráter alimentar – Ausência de hipótese excepcional que autorize o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – Agravo provido nessa parte.

RECURSO – Agravo de instrumento – Execução - Excesso de execução e necessidade de apresentação de documentos comprobatórios da legalidade da cobrança - Questões não apreciadas no juízo originário que não podem ser dirimidas pelo Tribunal, por implicar supressão de instância – Agravo não conhecido nessa parte.